Tribunal: TJMT
Processo: 1004750-94.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004750-94.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO - CPF: 085.855.479-87 (EMBARGANTE), DEOCLECIANO GUERREIRO GONCALVES - CPF: 439.445.310-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde. fornecimento de medicamento não incorporado ao rol da ans. alegada omissão e erro material. rediscussão do mérito. inexistência de vício. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por beneficiário de plano de saúde contra acórdão que deu provimento à apelação da operadora para afastar a condenação ao fornecimento do medicamento Rituximabe (MabThera), destinado ao tratamento da Síndrome de Sjögren, bem como a indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro material ou omissão relevante no acórdão quanto à análise das provas que tratam da tentativa prévia de tratamentos convencionais; (ii) se o estudo científico apresentado, relacionado à eficácia do Rituximabe, foi adequadamente valorado; (iii) se a decisão padece de fundamentação insuficiente, a comprometer a prestação jurisdicional.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado reconheceu a realização de pulsoterapia com corticoide, mas concluiu, com base no art. 10, §13, da L. 9.656/1998 (com redação dada pela L. 14.454/2022), que não restou demonstrado o esgotamento das terapias convencionais.

5. Quanto ao estudo científico citado, o julgado considerou sua existência, mas entendeu que não preenchia os critérios técnicos exigidos para autorizar a cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS.

6. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, lógica e suficiente, inexistindo vícios que autorizem a interposição de embargos de declaração.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A insuficiência ou ineficácia de prova documental, reconhecida em acórdão, não configura erro material quando devidamente valorada pelo órgão julgador. 2. O exame de estudos científicos, ainda que relevantes, deve observar os critérios legais para fornecimento de medicamentos fora do rol da ANS, não cabendo reavaliação probatória pela via estreita dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido autoral, a fim de determinar à operadora de saúde o fornecimento do medicamento Rituximabe (nome comercial MabThera), prescrito para tratamento da Síndrome de Sjögren primária, bem como para condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A embargante alega a existência de erro material e de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão colegiada teria desconsiderado provas constantes nos autos que demonstrariam o esgotamento das vias terapêuticas convencionais, em especial a realização prévia de pulsoterapia com corticoide, conforme consignado em Laudo Médico.

Insiste em que o acordão deixou de valorar adequadamente estudo científico intitulado “Rituximab Effectiveness and Safety for Treating Primary Sjögren’s Syndrome (pSS): Systematic Review and Meta-Analysis”, também juntado aos autos, o qual, segundo sustenta, comprovaria a eficácia e segurança do fármaco na terapêutica da moléstia enfrentada.

Sustenta, ainda, que o julgado incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre tais provas essenciais à controvérsia, comprometendo, com isso, a completude da prestação jurisdicional, o que, em seu entender, contraria o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação adequada e específica sobre pontos decisivos do litígio (cf. Id. no 319941394).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 322688887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de que o acórdão incorreu em erro de premissa fática (erro material em sentido amplo) ao afirmar a inexistência de tentativas prévias de tratamentos convencionais e de estudos científicos que comprovem a eficácia do Rituximabe para a Síndrome de Sjögren, quando tais elementos constariam dos autos.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta demonstração de tentativas prévias de tratamentos convencionais, o acórdão não incorreu em erro material ao afirmar a ausência de demonstração nos autos de que outros tratamentos convencionais tenham sido tentados sem sucesso antes da prescrição do Rituximabe.

Isso porque, embora o embargante mencione a realização de pulsoterapia com corticoide, o próprio laudo médico indica que houve “melhora completa dos sintomas por algum tempo”, o que não caracteriza a ineficácia do tratamento convencional ou o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de erro material, mas sim divergência quanto à valoração da prova, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Até mesmo porque, o acórdão embargado não ignorou a existência da prova, mas considerou que a mera menção a um tratamento prévio que resultou em melhora não satisfaz o requisito legal de esgotamento ou ineficácia das terapias convencionais, tratando-se de valoração probatória, e não de erro material como alega o recorrente.

No que concerne à segunda alegação, relativa à demonstração de estudo comprobatório da eficácia do Rituximabe, também não se verifica erro material no acórdão.

O colegiado não negou a existência do estudo juntado aos autos, mas concluiu que seu conteúdo não era suficiente para atender aos requisitos estabelecidos no art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/2022, e quanto a este aspecto, consignou expressamente que:

No caso sob análise, constata-se que o medicamento Rituximabe foi prescrito para uso off-label no tratamento da Síndrome de Sjögren, situação que demanda análise rigorosa dos critérios estabelecidos pela Lei 14.454/2022.

Embora seja inquestionável a boa-fé do médico prescritor e a necessidade de tratamento adequado para o paciente, a documentação presente nos autos não demonstra o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos para a cobertura excepcional de procedimentos não contemplados no rol da ANS.

Especificamente quanto ao primeiro critério estabelecido no inciso I do § 13o, que exige comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico, verifica-se que os autos não contêm estudos científicos específicos que comprovem a eficácia do Rituximabe especificamente para a Síndrome de Sjögren. A prescrição médica, por si só, embora represente a opinião técnica do profissional assistente, não supre a exigência legal de evidências científicas robustas que fundamentem a indicação off-label.

Relativamente ao segundo critério, estabelecido no inciso II do § 13o, que requer recomendações da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, também não se encontra demonstrado nos autos qualquer recomendação oficial destes órgãos para o uso do Rituximabe no tratamento da Síndrome de Sjögren. A ausência desta documentação é particularmente relevante, considerando que a Conitec é o órgão oficial responsável pela avaliação de tecnologias em saúde no Brasil, e suas recomendações baseiam-se em rigorosa análise de evidências científicas.

A importância da observância destes critérios técnicos encontra reforço na recente jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado de forma consistente sobre a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei 14.454/2022. Particularmente relevante para o caso em análise é o julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2.054.321/RS, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, que tratou especificamente do fornecimento do medicamento Rituximabe para uso off-label em situação análoga à dos presentes autos.

Assim, não se verifica qualquer vício na forma como os elementos foram tratados, muito menos a ocorrência de erro material. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir a valoração das provas, com a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Deve-se observar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara, lógica e suficiente, enfrentando as teses centrais capazes de, em tese, infirmar sua conclusão.

Em suma, inexiste erro de premissa ou vício material sanável, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025